Tribunal: TJMT
Processo: 1018854-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018854-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETH GOMES - CPF: 364.560.471-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), OSMAIR JONAS MACHADO - CPF: 321.357.501-15 (AGRAVADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Aparecido Donizeth Gomes

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Osmair Jonas Machado, determinou a penhora e avaliação do objeto narrado pelo exequente, qual seja, a
Máquina Esteira AD7B, Marca Fiat, cor amarela
,
ante a não satisfaço da dívida.

Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a ação ajuizada é incompatível com o direito assegurado no contrato, que trata de típica obrigação de dar coisa certa.

Segue sustentando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, mormente em razão da ausência de comprovação do adimplemento da contraprestação. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 106562495).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 110328999).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Osmair Jonas Machado

ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Aparecido Donizeth Gomes
, aduzindo que em 10.07.2020, adquiriu do executado, mediante contrato particular de compra e venda, 50% (cinquenta por cento) da máquina esteira Fiat AD7B, cor amarela, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago mediante o cumprimento de 222h (duzentas e vinte e duas horas) de prestação de serviço.

Asseverou que cumpriu com as horas de trabalho e, nos termos do pacto entabulado, ficou estabelecido o condomínio voluntário do bem, razão pela qual os frutos e as despesas do maquinário passaram a ser divididos entre as partes. Entretanto, asseverou que posteriormente, ao solicitar a máquina ao demandado, este se negou a entregá-la, afirmando que não existia mais “sociedade” entre as partes, o que deu ensejo ao ajuizamento do feito executivo, que visa o recebimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente à quantia paga pela cota parte do maquinário, além da multa contratual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Determinada a citação do executado para a quitação do débito, o prazo transcorreu
in albis
, razão pela qual o exequente pugnou pela penhora do bem objeto da lide.

O douto magistrado
a quo
determinou a penhora e avaliação do objeto narrado pelo exequente, qual seja, a
Máquina Esteira AD7B, Marca Fiat, cor amarela
,
ante a não satisfaço da dívida.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando a inadequação da via eleita, tendo em vista que a ação ajuizada é incompatível com o direito assegurado no contrato, que trata de típica obrigação de dar coisa certa.

Segue sustentando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, mormente em razão da falta de comprovação do adimplemento da contraprestação. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Analisando o caderno processual, v
erifica-se que as alegações tratadas neste recurso não foram analisadas p
elo d. magistrado
e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
MATÉRIA
S QUE, A DESPEITO DE SEREM DE
ORDEM

PÚBLICA
, NÃO FORAM
OBJETO
DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do
duplo

grau
de jurisdição
[...]
”. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011- negritei)

“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO –
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Verifica-se assim, a supressão de instância, caso sejam analisados em sede recursal os argumentos expendidos pela agravante acerca de matéria sobre a qual a juíza a quo não se pronunciou
.”
(RAI n. 1009634-93.2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Sem embargos, é de bom alvitre esclarecer que a matéria relacionada à
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título foi analisada no embargos à execução n.
1000373-72.2021.8.11.0106, aviado pelo agravante, cujo efeito suspensivo foi indeferido.

Destarte, o agravante interpôs o agravo
de instrumento n.
1018938-14.2021.8.11.0000 em face da decisão, sendo o recurso desprovido por esta Câmara
na sessão ocorrida em 02.02.2022, sob a minha relatoria, restando fundamentado que a alegação de nulidade do título demanda dilação probatória, devendo ser submetida ao crivo do contraditório.
Confira ementa do julgado,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.
”

Entretanto, considerando que na presente demanda a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022